Tribunal: STF
Processo: HC 269946
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Vítor Manuel Pinto de Deus em favor de Gilton Félix de Oliveira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no HC 972.988/RN.
O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, em razão da apreensão de 1,88 kg de maconha. A condenação transitou em julgado em 14.12.2010. (eDOC 4, p. 272)
Diante da improcedência da revisão criminal proposta, foi impetrado o writ de cuja decisão ora se recorre.
O impetrante alega que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado pela existência de ação penal em curso e pela quantidade de droga. (p. 3)
Alega também que teria havido bis in idem ao ser considerada a quantidade de drogas na primeira e na terceira fases da dosimetria. (p. 5)
Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e ajustado o regime prisional.
O ato coator transitou em julgado em 11.2.2025, sem que fosse interposto recurso interno.
É o relatório.
Decido.

Verifico, inicialmente, que o presente impugna decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, da qual cabe agravo regimental.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Com efeito, o órgão competente para rever decisão monocrática proferida por Ministro  de Tribunal Superior é a Turma à qual pertence o Relator, e não o Supremo Tribunal  Federal.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por entender que a impetração seria substitutiva de recurso. (eDOC 5)
Transcrevo a fundamentação da sentença condenatória (eDOC 4):

“Tenho certo da prova produzida nos autos o Chefe de Investigações da 15ª DP foi informado de que o acusado iria receber droga para vender, a qual estaria ou lhe seria entregue em um terreno baldio, defronte à residência da mãe dele, tendo ido ao local do fato com outro policial civil e solicitado auxílio da PM. Lá chegando, examinou por sobre o muro que cerca o terreno e localizou o acusado com a droga, prendendo-o em flagrante, ocasião em que chegou ao local o adolescente Estevam Sales da Silva afirmando-se seu verdadeiro proprietário”. (p. 203)

“De seu lado, além de inexistirem provas de que a droga pertenceria ao adolescente (além da palavra dele), infelizmente tem se tornado comum estes assumirem a autoria de crimes, confiantes na leniência da lei especial quanto à punição possível, como vem a ser o caso de Estevam Sales da Silva, o qual assume com tranquilidade a conduta de traficante.
De toda forma, mesmo se a droga fosse do adolescente (o qual é indicado pela testemunha João Maria do Nascimento como ‘integrante do mesmo grupo de traficantes do qual Gilton é o cabeça’), tenho certo de que era guardada pelo acusado, que, mesmo o negando, foi encontrado com ela”. (p. 205)
“Isto posto, julgo procedente em parte denúncia de fls. Para o fim de condenar o acusado Gilton Félix de Oliveira, qualificado nos autos, pela prática de delito capitulado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, passando a seguir a dosar a pena que lhe aplico (...) considerando negativamente sua conduta social, pois responde a outro processo nesta vara, também por tráfico de drogas (...) Observo que não lhe concederei a diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, por entender que a grande quantidade de droga apreendida como indicativo de integrar organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, o que foi também noticiado pela prova testemunhal”. (p. 206)

Verifica-se, portanto, que as alegações do impetrante quanto à fundamentação para se negar a causa de diminuição de pena não correspondem ao conteúdo da sentença, que se referiu a prova testemunhal de que o paciente praticava a traficância com habitualidade. 
Para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.
Como havia notícia de que o paciente seria o cabeça de um grupo dedicado ao tráfico de drogas, justifica-se o afastamento do benefício. 
Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente